Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003584-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELISMARY RENATA GUIMARAES DE LIMA - CPF: 014.591.721-59 (AGRAVADO), PRISCILA BUENO DE CAMARGO - CPF: 304.453.878-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA – PLANO DE SAÚDE – CLÍNICAS CREDENCIADAS EM OUTRO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA – PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR NÃO CREDENCIADA – OBRIGAÇÃO ONEROSA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Observa-se que não presente a probabilidade do direito em que pese a situação delicada de saúde da agravada. Isso porque, dos documentos existentes, há indicação médica, contudo, a clínica a qual a família pretende seja mantida a internação não é credenciada a operadora do plano de saúde.

A agravante demonstra que possui diversas outras clínicas credenciadas, embora em outros Estados, o que se denota não ter havido a negativa, mas que a parte agravada realizasse os procedimentos indicados para que fosse providenciada a internação, e não foi feito.

Dessa forma, há imposição de obrigação desproporcional a agravante, vez que existe alternativas ao tratamento para a agravada, com custeio pelo plano em clínicas existentes que não seja a escolhida pela agravada, de acordo com previsão contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021